Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, fixando indenização por danos materiais e morais em favor deles nos valores de R$ 6.562,68 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um, respectivamente.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea saindo de Brasília com destino a Campinas, que chegaram ao aeroporto com antecedência e descobriram que o voo havia sido antecipado, que não foi ofertada reacomodação para voo no mesmo dia ou no dia seguinte, que tiveram que adquirir bilhetes de outra companhia, que pousaram em outro aeroporto e tiveram prejuízos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74111293). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 74111296).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não seriam aplicáveis as regras do CDC e sim do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aduz que o dano moral não foi provado e a indenização foi fixada em patamar absurdo, que o Juízo de origem não teria considerado a demonstração da alteração do voo por necessidade de adequação da malha aérea, que os recorridos teriam sido informados com vinte dias de antecedência e concordaram com a alteração e que não pode ser responsabilizada. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que não foi observada a dialeticidade recursal. Defendem que não foram comunicados previamente, que a falha no serviço está demonstrada e que os danos materiais e morais estão provados e são devidos. Requerem a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, aplicando-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor bem como as da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
9. Dispõe o art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC que: “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”.
10. No caso dos autos, a despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, não restou provado o envio da comunicação prévia aos recorridos sobre a alteração do voo, tampouco eventual causa de fortuito externo, cabendo registrar que os prints juntados aos autos não cumprem tal finalidade. Portanto, resta configurada a falha no serviço ofertado e a consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. Em relação ao dano material, consubstanciado na necessidade de aquisição de novas passagens, no prejuízo relacionado ao carro alugado e no transporte entre aeroportos, tem-se que decorreram diretamente da antecipação do voo contratado.
12. Logo, estando demostrado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano material sofrido e devidamente comprovado pelos recorridos correta a condenação imposta na origem.
13. No tocante ao dano extrapatrimonial, não tendo a recorrente fornecido qualquer auxílio aos recorridos, forçando-os a solucionar por seus próprios meios, e de forma emergencial, a situação por ela causada, aliado ao fato de que tiveram outras repercussões, como a necessidade de fazer parte do trecho via terrestre e os reflexos na programação da viagem dos recorridos, forçoso concluir que a situação não ficou restrita ao mero aborrecimento.
14. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso dos autos, não está demonstrado que a situação em apreço tenha sido grave o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que deve ser acolhido o pedido da recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelos recorridos, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos recorridos.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.